Tribunal: TJSP
Processo: 1008763-70.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Praia Grande. Servidora contratada sem concurso público no ano de 1986, e declarada estável, nos termos do artigo 19 do ADCT. Aposentadoria no ano de 2011, pelo regime próprio de previdência. Alegação de ilegalidade. Pretensão de cassação da aposentadoria. Rejeição. É certo que a estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT não implica efetivação no cargo, e por isso, não assegura os

Ementa:
Apelação. Praia Grande. Servidora contratada sem concurso público no ano de 1986, e declarada estável, nos termos do artigo 19 do ADCT. Aposentadoria no ano de 2011, pelo regime próprio de previdência. Alegação de ilegalidade. Pretensão de cassação da aposentadoria. Rejeição. É certo que a estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT não implica efetivação no cargo, e por isso, não assegura os mesmos direitos garantidos aos servidores efetivos. Não se pode desconsiderar, entretanto, que a autora, no caso, contribuiu para o regime próprio da previdência, e se aposentou há quase dez anos. Prevalência dos princípios da razoabilidade e segurança jurídica. Precedente. Sentença de improcedência. Recurso desprovido